Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007183-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILBERTO BARGERI JUNIOR - CPF: 042.457.241-96 (AGRAVADO), EDNA ZIMERMANN BARGERI - CPF: 068.107.838-30 (AGRAVADO), GLEICE ZIMERMANN BARGERI - CPF: 018.164.261-13 (AGRAVADO), GLAUCE ZIMERMANN BARGERI KANIESKI - CPF: 004.998.271-04 (AGRAVADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEVER LEGAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do eg. STJ,
“a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda”, e assim, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315 do STJ). 2. Descabida a discussão sobre a impossibilidade de inversão do ônus probante, se a ordem exibitória dos extratos das operações (SLIP-XER 712) que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP no 94.0008514 encontra amparo na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1o do art. 373 do CPC, sobretudo porque o prazo de guarda dos documentos corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum” (Proc. no 1001426-17.2022.8.11.0086), ajuizada contra o agravante por GILBERTO BARGERI JUNIOR, EDNA ZIMERMANN BARGERI, GLEICE ZIMERMANN BARGERI e GLAUCE ZIMERMANN BARGERI KANIESKI, saneou o processo rejeitando as teses de “litisconsórcio passivo necessário” e de necessidade de
“chamamento ao processo”
desenvolvidas pelo Banco do Brasil em relação à União e ao Banco Central, fixou como pontos controvertidos
“a efetiva quitação de financiamento rural, pelo Requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)”
e o
“valor total das diferenças a serem ressarcidas”, e, por fim, “considerando que a instituição financeira detém a guarda dos documentos necessários para apuração de eventuais diferenças devidas, além de acesso irrestrito ao sistema XER”
, ordenou o Banco/réu a exibição
“dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5o, ambos do CPC”
(cf. Id. no 111781377 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante insiste na existência de litisconsórcio passivo necessário e necessidade chamamento da União e do Banco Central ao processo,
“tendo em vista a condenação solidária estabelecida para o Banco do Brasil, o BACEN e a União Federal, assim reconhecida no Recurso Especial 1.319.232/DF”
, e, consequentemente, na
“incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo”
(sic – cf. Id. no 163710691 - Pág. 8/11).

Quanto à exibição de documentos, assevera que
“juntou aos autos os SLIP/XER, das cédulas rurais, que se trata da ficha de escrituração para controle e acompanhamento das operações de crédito que contém diversas operações”
, e assegura que
“os documentos que foram colacionados aos autos são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna”
, de modo que
“são idôneos e gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da Instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica”.

Ainda nesse aspecto, sustenta que
“inexiste a obrigação legal do Banco de exibir o documento Slip/XER 712, sobretudo nos casos em que tal documento não tenha sido preservado em arquivo físico ou eletrônico, visto que o prazo para guarda de tal documento se expirou”
(sic – cf. Id. no 163710691 - Pág. 11/14).

Discorre, no mais, sobre a
“impossibilidade de inversão do ônus da prova”
, sobre a
“necessidade de realização de perícia contábil”
, sobre a
“falta de requisito essencial
”, dizendo, nesse ponto, que a sentença liquidanda condenou o Banco a restituir valores “aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”, e, no caso, não houve prova do
“pagamento total do mútuo rural firmado”
e nem da
“efetiva existência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%)”
.

Por fim, afirma que,
“considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, (...) deverão ser utilizados os indicas de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal
”, e que os juros de mora devem incidir apenas
“a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva”
(sic – cf. Id. no 163710691 - Pág. 14/18).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que
“seja reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil, União e BACEN”
, remetendo-se os autos à Justiça Federal,
“haja vista a incompetência absoluta da justiça estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo necessário”
, bem como para que
“seja reconhecido que os documentos apresentados nos autos, são suficientes para realização da perícia”
;
“seja reconhecida que não houve quitação da cédula rural pelo mutuário”
, ou, ainda, para que
“seja aplicada a correção monetária pelos índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal”, incidindo juros de mora “apenas a partir da citação”
para a ação de Liquidação de Sentença e afastada a incidência de juros remuneratórios, e, ainda, para que
“seja determinada a realização de perícia contábil”
(sic – cf. Id. no 163710691 - Pág. 18/19).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, os autores/agravados apresentaram contrarrazões dando combate pontual aos fundamentos recursais e, ao final, rogando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 164433663).

A decisão vinculada ao Id. no 165632684 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada o seguinte:

“
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto à id. n. 83987484 por
Banco do Brasil S.A.,
sob o argumento de que o despacho de id. n. 83312430 padeceria do vício da contradição por ter determinação a sua citação para responder à ação nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, quando aduz que, na verdade, trata-se de uma liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Embora devidamente intimada para manifestar-se quanto aos Aclaratórios (id. n. 86559022), a parte Embargada manteve-se inerte.

Vieram-me os autos para análise.

Recebo os Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e analisando seu conteúdo, entendo que devem ser acolhidos em parte.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requeriment
o e corrigir erro material.

Pois bem.

Embora, a princípio, este Magistrado tenha decidido que liquidações como esta deveriam seguir o rito da liquidação por arbitramento, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, dada a complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados,
in casu
, tais liquidações devem obedecer ao procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC).

Nesse sentido eis o recentíssimo julgado proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA JULGADA EM RECURSO ANTERIOR - COISA JULGADA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIO AFASTADOS PELO JUIZ DE ORIGEM - AUSENTE INTERESSE RECURSAL NO PONTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO -
LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSIDADE -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A matéria com relação à prejudicial de mérito de prescrição resta decidida e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada. Ausente o interesse de agir com relação ao pedido de afastamento da incidência de juros remuneratórios, porquanto já afastados pelo juízo de origem. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.
(N.U 1015624-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.)

Deste modo, com o fim de sanar a alegada contradição, torno nulo o despacho de id. n. 83312430, substituindo-o pelo seguinte:

“Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Na forma do art. 509, II, c.c. art. 511, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação.

Em seguida, no mesmo prazo, a parte Autora para oferecer impugnação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências”.

Quanto à alegação de omissão, rejeito-a.

Ora, o despacho combatido apenas recebeu a inicial e determinou a intimação do Requerido/Embargante para, no prazo fixado, apresentar parecer ou quaisquer outros documentos elucidativos. Tal ato judicial é desprovido de conteúdo decisório, pelo que descabe falar em aplicação do art. 489, § 1o, inciso IV, que é, em verdade, um requisito da sentença.

“Ex positis”
, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração interposto à id. n. 83987484 por
Banco do Brasil S.A.
, cujo ponto omisso já fora devidamente analisado acima e substitui o despacho proferido à id. n. 83312430.

Do Saneamento do Feito.

Embora a parte Requerida tenha se insurgido quanto ao procedimento da liquidação por arbitramento, vejo que contestou a ação tal como proposta, ou seja, pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC). Deste modo, neste ponto, não verifico irregularidades a serem sanadas.

Análise das preliminares arguidas:

i) Da ilegitimidade ativa.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, uma vez que, consoante se extrai da certidão de óbito à id. n. 80725540, o Sr. Gilberto Bargeri não deixou bens a inventariar.

A ausência de bens a inventariar implica a inexistência de espólio, permitindo, então, que os herdeiros substituam diretamente o
de cujus
, nos termos do artigo 110,
in fine
, do CPC.

ii) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo.

Inobstante as alegações do Executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União.

Além disso, sendo a condenação solidária e, tendo em vista que foi a instituição financeira Executada que celebrou o contrato com a parte, ela é plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores eventualmente recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo.

iii) Da inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais.

O executado alega inépcia da inicial em razão da peça não ter sido instruída com os extratos das operações, da efetiva comprovação do pagamento e da quitação das cédulas objeto da discussão.

A aventada preliminar também não comporta acolhimento, considerando que todos os documentos elencados estão sob à guarda da instituição financeira. Ora, o banco Exequendo é o detentor dos extratos bancários e sabedor da quitação ou eventual inadimplência da dívida.

Assim, cabia ao Executado, conhecedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar os documentos dos correntistas que firmaram as cédulas de crédito rural naquele período.

Ademais, na exordial há pedido de exibição de documentos mantidos sob a guarda da instituição financeira (extratos de evolução das operações), com a finalidade de viabilizar a análise de elementos relativos aos financiamentos contratados, tais como a demonstração da efetiva quitação pelo liquidante e outras matérias relativas ao mérito da demanda.

Delimitação das questões de fato e do ônus da prova.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, os pontos controvertidos nos autos.

Da contestação ofertada, denota-se que a contratação de financiamento rural pelo liquidante é fato incontroverso, pendendo a discussão acerca da existência de diferenças a serem ressarcidas pelo liquidado, além da necessidade de apuração dos valores devidos.

Deste modo, fixo como pontos controvertidos:

i) a efetiva quitação de financiamento rural, pelo Requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%);

ii)
valor total das diferenças a serem ressarcidas
, corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002,
observadas eventuais causas de redução incidentes sobre as operações;

Consoante preconiza o art. 373, §1o do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em resposta ao pedido de exibição dos extratos evolutivos da operação (SLIPS/XER 712), o Requerido se limitou a anexar demonstrativos das contas vinculadas, que não se confundem com os documentos solicitados, gozando de menor grau de confiabilidade.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira detém a guarda dos documentos necessários para apuração de eventuais diferenças devidas, além de acesso irrestrito ao sistema XER, reputa-se

cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo a parte Requerida promover a exibição dos documentos pertinentes
, inclusive aqueles relativos às situações impeditivas e causas de redução por ela alegadas (abatimentos incidentes sobre as operações reclamadas).

Destaca-se, por fim, que a presente liquidação individual é oriunda de ação coletiva ajuizada no ano de 1994, ainda em trâmite, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional

de vintenário para cobrança de eventuais quantias pagas a maior pelos mutuários (art. 2.028 do Código Civil).

Portanto, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais, atribuído à parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde justamente ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do Código Civil.

Ante o exposto, em relação aos fatos controvertidos acima fixados,
atribuo ao Requerido o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcida ”

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de
“interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”
, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, convém frisar que, no caso, a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida do Banco/agravante interrompeu o curso do prazo prescricional, ressaindo evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo réu/agravante, eis que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023